Tribunal: TJES
Processo: 5003199-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003199-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FALCON COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. PENHORA BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno não conhecido. Deserção. 2.
A fundamentação constante da impugnação ao cumprimento de sentença foi no sentido de excesso de execução, tendo a Contadoria Judicial
capacidade técnica para avaliar os valores discutidos, o termo inicial dos juros e da correção monetária, inclusive.
3. Cálculo apresentado pela Contadoria não impugnado no momento oportuno. Ausência de error in procedendo ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4.
A
lém de ser possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, observados os arts. 799, 804 e 889, todos do CPC, eventual irresignação quanto à constrição deverá ser objeto de instrumento próprio – embargos de terceiro -, opostos pela parte interessada.
5. Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do agravo interno e conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003199-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FALCON COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA, EDICLEI OLIVEIRA LEAL, EDISON COELHO LEAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES10981, ANDERSON ALMEIDA SANTOS - ES11216
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES10981, ANDERSON ALMEIDA SANTOS - ES11216
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES10981, ANDERSON ALMEIDA SANTOS - ES11216
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

AGRAVO INTERNO

Antes de tudo
, não conheço do agravo interno interposto, eis que ausente
um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja o preparo
.

É como voto.

VOTO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Na origem, Falcon Comércio e Transportes de Alimentos LTDA e outros apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese,
o excesso de execução, uma vez que o exequente teria deixado de realizar a correta dedução de 03 parcelas de R$ 2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e oito reais), no total de R$ 8.994,00 (oito mil novecentos e noventa e quatro mil reais), além de ter utilizado, de forma equivocada, a correção monetária pelo INPC e juros de mora, pelo período de 17/09/2012 a 20/05/2015, sem nenhuma previsão legal ou contratual.

Alegou, ainda, que o inadimplemento só teria ocorrido com o vencimento da quarta parcela do acordo, vencida em 28/02/2014, bem como indicando o valor que entendeu correto a título de cláusula penal e de honorários advocatícios de sucumbência.

Os autos foram remetidos para a Contadoria, que entendeu que a quantia correta seria de R$ 231.371,89 (duzentos e trinta e um mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos).

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria, porém os impugnantes/agravantes não se manifestaram.

Após, sobreveio decisão

rejeit
ando
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
s
ora agravante
s,
homologando os cálculos apresentados pela Contadoria e deferindo a penhora e busca e apreensão dos veículos KIA, Modelo Bongo, 2000/2001, DIESEL, cabine fechada, cor branca, placa JLL 4482/ES, alienado fiduciariamente ao BANESTES, e FORD CARGO 815 E, 2007/2007, placa MRK 1331, alienado fiduciariamente ao BANESTES, conforme solicitado às fls. 202 e 104/105.

E
m suas razões recursais,
o
s agravantes alegam, em síntese, que (i) a decisão deve ser anulada por
error in procedendo
, uma vez que o magistrado de origem apenas levou em consideração os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, sem apreciar os argumentos da impugnação do cumprimento de sentença;
e
(ii)
a decisão não se manifestou acerca do questionamento quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
Além disso, também sustenta que,
(iii) além de ordenar a penhora e busca e apreensão dos veículos, determinou que estes ficassem em poder do agravado/exequente, na condição de depositário fiel;
e
(iv) um dos veículos sempre esteve, e ainda está, alienado em favor do Banco do Brasil S/A, e com restrição de impedimento judicial.

Pois bem. Feitas tais considerações, não vejo como acolher a pretensão dos agravantes. Explico.

A fundamentação constante da impugnação ao cumprimento de sentença foi no sentido de excesso de execução, tendo a Contadoria Judicial
capacidade técnica para avaliar os valores discutidos, o termo inicial dos juros e da correção monetária, inclusive.

Destaco, ainda, que os agravantes, após o cálculo apresentado pela Contadoria, foram devidamente intimados para se manifestarem, porém o prazo transcorreu sem resposta.
Logo, não há que se falar em
error in procedendo
ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, os agravantes sustentam que
um dos veículos
penhorados (
FORD CARGO 815 E
)

sempre esteve, e ainda está, alienado em favor do Banco do Brasil S/A, e com restrição de impedimento judicial.
Logo, não cabe a nomeação do agravado (BANESTES) como depositário fiel do referido bem, por não integrar o acervo patrimonial dos devedores, mas, sim, de terceiro estranho à lide.

Todavia,
além de ser possível a penhora de bem alienado fiduciariamente, observados os arts. 799, 804 e 889, todos do CPC, eventual irresignação quanto à constrição deverá ser objeto de instrumento próprio – embargos de terceiro -, opostos pela parte interessada.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)